Tribunal: TJMT
Processo: 0001808-06.2014.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001808-06.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO DUTRA MARTINS - CPF: 018.849.248-83 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72%. AUSÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989. INCIDÊNCIA INTEGRAL DO PERCENTUAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO ELISÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença, que homologou cálculo pericial e declarou liquidado o direito da parte autora ao recebimento da quantia de R$ 12.336,13, acrescida de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante sustenta que o perito judicial desconsiderou valores supostamente creditados na conta poupança da autora em fevereiro de 1989, razão pela qual o índice de 42,72% deveria incidir apenas sobre a diferença remanescente. Requer, ainda, que o depósito judicial seja considerado marco final da incidência de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve crédito de remuneração na conta poupança da autora em janeiro de 1989, apto a justificar a incidência parcial do índice de 42,72%; e (
ii
) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência dos consectários legais da mora até a efetiva satisfação da obrigação.

III. Razões de decidir

A prova pericial produzida nos autos concluiu que não houve qualquer remuneração creditada na conta da autora no mês de janeiro de 1989, circunstância que afasta a alegação de pagamento parcial e autoriza a incidência integral do índice de 42,72%, conforme determinado no título executivo judicial.

Inexistindo comprovação de crédito prévio na conta poupança, não procede a pretensão de limitar a aplicação do índice apenas à diferença supostamente não remunerada pela instituição financeira.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui natureza jurídica de pagamento e, portanto, não afasta a incidência dos juros moratórios e da correção monetária até a efetiva disponibilização do numerário ao credor.

O STJ, ao julgar o REsp nº 1.820.963/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), firmou entendimento no sentido de que o depósito judicial ou a penhora de ativos financeiros não exoneram o devedor dos consectários da mora previstos no título executivo, devendo eventual saldo da conta judicial ser deduzido apenas no momento do pagamento efetivo.

A tese firmada no Tema 677 possui aplicação imediata às execuções em curso, diante da ausência de modulação de efeitos pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo comprovação de crédito de remuneração em conta poupança no período objeto da condenação, o índice de correção monetária fixado no título executivo deve incidir integralmente sobre os valores depositados. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Liquidação de Sentença julgada procedente para homologar o cálculo pericial, declarar
liquidado o
direito da apelada ao valor de R$ 12.336,13,

acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

A apelante foi ainda condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que o perito, ao aplicar o índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro de 1989, desconsiderou valores supostamente creditados pelo banco em fevereiro do mesmo ano
,
e portanto
deveria incidir apenas a diferença de 20,46
%
.

Além disso, requer que a data do depósito judicial seja considerada como marco final para a incidência de atualização do débito.

Contrarrazões no
id
363684863.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelad
o
propôs Liquidação de Sentença proferida na Ação
Cívil
Pública nº 1998.01.1.016798-9, julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nº 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. Interposto Recurso Especial (327.200-DF) foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%.

Elaborada a perícia, apurou-se que seria devido à autora o montante de R$
12.336,13
, atualizado até j
unho de 2025.

Quanto à alegação do apelante de que o perito teria ignorado créditos efetuados em fevereiro de 1989, tal argumento restou afastado. Conforme manifestação técnica constante dos autos (ID
363684449
), o perito afirmou de forma categórica que, no mês de janeiro de 1989, não houve qualquer remuneração creditada na conta da autora (id
363684449).
Confira-se:

Desse modo, não procede a tese recursal de que o percentual de 42,72% deveria incidir apenas sobre a diferença eventualmente não creditada, pois inexiste registro de qualquer crédito naquele período.

Quanto ao pedido para que o depósito judicial constitua o marco final da incidência de atualização, não assiste razão ao apelante. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.820.963/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 677), firmou a seguinte tese:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Referido entendimento possui aplicação imediata, tendo em vista a ausência de modulação de seus efeitos pela Corte Superior, razão pela qual deve ser observado em todas as execuções em curso, inclusive na presente.

Dessa forma, considerando que o depósito judicial não possui natureza jurídica de pagamento, subsiste a obrigação do devedor pelo pagamento dos encargos legais decorrentes da mora até o efetivo cumprimento da obrigação.

Importante destacar que a matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente. No mais, com relação ao Tema 677 do STJ não houve modulação dos efeitos pela Corte competente para que a Tese infirmada seja aplicada apenas aos depósitos futuros.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026